Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-71.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002856-71.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HUAN MICHAEL DE MACEDO MORAES Advogado(s): ORLANDO SILVA DE SOUZA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO APELADO: NAIDSON MARCOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE PRECÁRIA QUE NÃO CONVALESCE. ESBULHO CARACTERIZADO COM A RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO/ALUGUÉIS DEVIDA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO ANTE O ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002856-71.2022.8.05.0078, em que figuram como apelante HUAN MICHAEL DE MACEDO MORAES e como apelado NAIDSON MARCOS DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator